Tribunal: TJMT
Processo: 0023717-76.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023717-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SHUNJI NOMURA - CPF: 766.160.378-00 (APELADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO - CPF: 080.787.501-53 (APELANTE), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EDIFICAÇÃO EM TERRENO COM LEVE DECLIVE EM ÁREA SUJEITA A ALAGAMENTO DEVIDO A PROXIMIDADE DE CÓRREGO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RÉU – AUTOR RESIDENTE EM EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA NA PARTE BAIXA DO IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DO RÉU – ATERRAMENTO IRREGULAR, PELO RÉU, NA ÁREA MAIS ELEVADA – CHUVA FORTE QUE CAUSA DESABAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO E CONSEQUENTE ALAGAMENTO E DESTRUIÇÃO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS VALORES A SEREM DISPENDIDOS PELO AUTOR COM A RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS PELO AUTOR COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS APÓS O SINISTRO – COMODATO COM RETOMADA DO IMÓVEL CONDICIONADA À CONCESSÃO DE PRAZO DE TRINTA DIAS PARA DESOCUPAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU PELAS DESPESAS SUPORTADAS PELO AUTOR COM ALUGUEIS A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO RESSARCIMENTO DE UM MÊS DE ALUGUEL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS AVARIADOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS BENS DANIFICADOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado que o autor residia em edificação construída na parte baixa do imóvel de propriedade do réu em razão de pacto análogo ao comodato, não pode esse último ser condenado ao pagamento de valores para reconstrução da edificação que lhe pertencia. 2. Se o réu permitia que o autor residisse na parte baixa de seu imóvel e ele pactuou que a retomada do imóvel seria condicionada à concessão de prazo de trinta dias para desocupação voluntária, o réu não pode ser responsabilizado pelos gastos suportados pelo autor com pagamento de alugueis após o trintídio. 3. Descabe a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais referentes à perda de bens móveis e eletrodomésticos avariados em razão de alagamento do imóvel se não houve demonstração de que estes realmente guarneciam a residência. 4. Demonstrada a responsabilidade do réu pelo aterramento irregular na parte alta da área e que isso causou desabamento do muro e alagamento da residência do autor, edificada na parte menos elevada do imóvel, deve o réu ser condenado à indenização pelos danos morais causados ao autor, caracterizados pelo indiscutível sofrimento e angustia decorrentes do sinistro que destruiu seu lar.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO FILHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 0023717-76.2016.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por LUIZ SHUNJI NOMURA, julgou procedente o pedido por admitir que as provas produzidas nos autos mostram que “
a residência do
(autor)
está construída em região sujeita a alagamento devido à proximidade do córrego
”, e que, “
ao aterrar a divisa do imóvel
” com a residência do autor, o réu “
impediu o fluxo águas pluviais
(e)
bloqueou a livre passagem das águas pluviais saídas do imóvel
”, fato que, em dia de forte chuva, causou desabamento do muro que separa as casas das partes, “
alagando a residência do autor e causando-lhe prejuízos
”; assim, a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento de R$ 96.005,00 a título de indenização por danos materiais referentes aos gastos “
discriminados nos orçamentos de ID. 34626178
”, sendo R$ 34.662,47 alusivos a materiais de construção, R$ 16.452 alusivos a 60 m3 de areia lavada, 600 m3 de aterro e 30 m3 pedrisco de brita, e R$ 44.888,90 (R$ 38.128,12 + R$ 6.760,78) alusivos a móveis e eletrodomésticos, bem como ao ressarcimento dos “
aluguéis suportados pelo autor desde o evento até o efetivo cumprimento da presente decisão, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença
”, e, ainda, ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização pelos danos morais (cf. Id. nº 135598416).

O réu/apelante sustenta, de início, que “
não há nexo de causalidade entre os fatos alegados na inicial e o conjunto probatório acostado aos autos
”, e, em seguida, afirma que, na realidade, ele, apelante, é o verdadeiro “
proprietário do terreno/imóvel destruído
”, de modo que não se poderia falar, como fez a sentença, que “
o fluxo das águas artificiais advindas do prédio superior para o inferior autoriza o proprietário ou possuidor deste a reclamar o desvio do seu curso e exigir indenização, caso ocorram prejuízos
” (sic – cf. Id. nº 135598423 - pág. 5/7).

Repete a assertiva de que “
o autor residia no imóvel do réu por uma questão de mera cortesia
”, não podendo ele, réu/apelante, sofrer “
uma condenação para reconstruir o próprio imóvel
”, especialmente porque, tendo o desabamento ocorrido em razão de forte chuva, “
tem-se o fato natureza implicado ao caso, o que sabidamente está fora do controle humano
” (sic – cf. Id. nº 135598423 - pág. 9).

Aduz, ainda, ser exacerbado o valor condenatório em relação à indenização pela “
perda de supostos bens móveis e eletrodomésticos que o apelado alegou ter
”, seja porque ele, réu/apelante, é o proprietário da edificação avariada/destruída pelo desabamento/alagamento do muro, ou então porque a relação de bens móveis e eletrodomésticos apresentada pelo autor, nos valores de R$ 38.128,12 e R$ 6.760,78, “
não condiz com quem mora de cortesia, nem mesmo com as imagens acostadas aos autos como elemento de prova
”; diz tratar-se de “
tentativa clara do apelado em conseguir extrair vantagem da situação
” (sic – cf. Id. nº 135598423 - pág. 9).

No tocante à “
condenação relativa à indenização com os aluguéis suportados pelo apelado até o desfecho da presente demanda
”, afirma que “
não possui qualquer responsabilidade quanto à residência no momento em que apelado residia
”, e que, como o autor/apelado residia no local por mero beneplácito do réu/apelante, não pode esse último ser responsabilizado pelas despesas suportadas pelo primeiro com pagamento de alugueis; assevera, ainda nesse ponto, que a condenação “
carece de fundamentação por não existir qualquer espécie de vínculo entre as partes
” (sic – cf. Id. nº 135598423 - pág. 9/10).

Quanto ao dano moral, assegura que “
não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar tal condenação, pelo contrário, praticou ato de bondade ao permitir que o apelado fixasse na residência de propriedade
”, insistindo em que “
o fator natureza aliado às condições geográficas do terreno foram os motivos que levaram ao desastre
” (sic – cf. Id. nº 135598423 - pág. 12/13).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, no mínimo, para afastar a condenação à indenização por danos morais (cf. Id. nº 135598423 - pág. 14).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 135598427).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo a petição inicial, o autor “
trabalhou para o requerido por vinte anos, numa chácara de propriedade deste
”, e, “
findo o liame laboral, o requerido ofereceu ao requerente, como compensação pelo período de trabalho, um imóvel em que poderia fixar residência, num lote vizinho ao seu endereço domiciliar
”, o que foi aceito pelo autor, que “
ingressou no imóvel no ano de 2014, onde efetivamente fixou residência
”, sucedendo, porém, que, em 04/01/2016, “
as fortes chuvas que caíram nesta Capital fizeram com que o muro limítrofe entre os imóveis cedesse, caindo sobre o imóvel do requerente,
(...)
provocando perdas materiais de grande monta
”.

Ainda de acordo com a inicial, “
a Defesa Civil realizou vistoria na área, concluindo que o sinistro se deu pelo excesso de aterramento lançado pelo requerido contra o muro e
(em razão também da)
canalização irregular dum córrego que fluía entre os dois imóveis, promovida, também, pelo vizinho e, anteriormente, empregador do requerente
”, sendo que, como “
a casa afetada pelo sinistro ficou em estado tão deplorável que foi condenada pela Defesa Civil, e, mais tarde, demolida pelo requerido
”, o autor foi obrigado a se mudar do local e a “
pagar aluguel de outro imóvel, em valor de R$ 750,00 mensais
”, e, além destes gastos, sofreu “
os prejuízos materiais advindos dos danos impostos à sua então residência, bem como a perda dos bens móveis (incluindo-se eletrodomésticos) que guarneciam a casa, e, quando atingidos pelo fluxo de água que ingressou no imóvel, foram inutilizados
” (sic – cf. Id. nº 36073969 - pág. 7).

O autor arremata dizendo que, “
visando reconstruir o imóvel,
(...)
apreçou o custo em termos de material de construção
”, obtendo orçamentos no valor de R$ 34.662,47 em relação a estes, e no valor de R$ 16.452,00 em relação ao “
material de origem mineração necessário para realizar as obras
”, a saber,
60 m3 de areia lavada, 600 m3 de aterro e 30 m3 pedrisco de brita, e que “
os móveis que guarneciam a casa do requerente, por sua vez, foram orçados junto à City Lar, no valor global de R$ 44.888,90
”
(sic – cf. Id. nº 36073969 - pág. 7/8).

Na contestação, o réu/apelante admite que o antigo vínculo laboral alegado pelo autor, mas assegura que ele reside no imóvel “
por uma questão de mera cortesia
” e que “
referido imóvel jamais foi transacionado entre as partes, como afirmado na inicial
”
(sic – cf. Id. nº 36082507 - pág. 2/3)
; em reforço probatório, traz declaração assinada pelo autor/apelado onde ele e sua esposa/companheira reconhecem que o imóvel ao réu/apelante Luiz Antônio de Araújo Filho e à sua esposa Zenaide Braz de Araújo, e afirmam categoricamente o seguinte: “
estamos morando temporariamente e ocupamos a casa residencial
(...)
utilizando os serviços concessionais de água tratada e energia elétrica da Sanemat e Cemat e dos demais benefícios resultantes das infraestruturas do imóvel, sendo que todos
(os)
custos financeiros com a manutenção do patrimônio e com os serviços concessionais de água e luz são mantidos pelos proprietários, cujo imóvel foi gentilmente ‘cedido’ sem vínculo locatício das partes interessadas, sendo de direito do proprietário, reconhecido pelos declarantes, a desocupação plena do patrimônio no prazo de 30 (trinta) dias, mediante aviso prévio manuscrito pelos proprietários
” (sic – cf. Id. nº 36086466 - pág. 6/7).

Além disso, o réu/contestante afirma que “
o muro caiu sobre o imóvel do próprio réu, já que o autor residia no imóvel deste
”, e que “
o muro não caiu por culpa do réu
”, mas, conforme conclusão do laudo elaborado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em razão do acumulo dos seguintes fatores: “
a residência do reclamante está construída em região sujeita a alagamento devido à proximidade do córrego e por estar em nível um pouco abaixo da rua
”; “
foi executada no terreno vizinho, provavelmente de maneira irregular, uma obra de tubulação do córrego a montante do imóvel do reclamante, assim como o aterramento de todo o terreno que era alagadiço e o fechamento do terreno com muro de alvenaria
”, e “
o muro de fechamento que ruiu com as águas era de construção antiga e não possuía fundações profundas
”. Arremata o ponto jurando que “
jamais fez qualquer obra de tubulação de qualquer córrego
” (sic – cf. Id.
nº 36082507 - pág. 3).

Após repelir a alegação de sua responsabilidade pelos fatos e já passando “
à lista de eletrodomésticos e demais utensílios constantes de orçamento feito junto à empresa City Lar
”, o réu/apelante finaliza dizendo que “
a verdade é que o imóvel onde residia o autor não era guarnecido por nenhum dos itens constantes do orçamento
”, conforme pode ser verificado pelas fotografias do imóvel juntadas aos autos em CD-ROM pelo próprio autor; garante que “
da análise dos arquivos constantes da mídia, pode-se perceber que se trata de uma residência bastante simples e humilde, guarnecida de cama velha e alguns colchões já bastante gastos e rasgados
”, sendo que “
não se vê eletrodomésticos, muito menos celular, item que também consta do orçamento suso referido
” (sic – cf. Id.
nº 36082507 - pág. 4).

Em impugnação à contestação, o autor/impugnante reafirma a responsabilidade do réu pelo desabamento do muro e alagamento do imóvel, discorre longamente sobre a ocorrência de dano moral indenizável e, quanto aos danos materiais, diz exclusivamente que “
perdeu todos os bens que guarneciam a casa, pois foram atingidos pelo fluxo de água que ingressou no imóvel
”, que “
atualmente
(...)
paga aluguel, pois a sua casa ficou em estado deplorável, condenada pela Defesa Civil e, mais tarde, fora demolida pelo Requerido
”, e, por fim, que “
despendeu com gastos com pagamento de aluguel, compra de todos os moveis e eletrodomésticos que guarneciam a sua casa, para que a sua família pudesse se reestabelecer em outra residência, conforme se observa dos documentos de fls. 29/33
”, quais sejam, os aludidos orçamentos (sic – cf. Id. nº 36086467 - pág. 3 e 5/6).

Após indeferir o pedido do autor de produção de prova oral (cf. Id. nº 36086475), o MM. Juiz proferiu sentença julgando improcedente o pedido, por admitir que “
assiste razão ao requerido quando afirma que o imóvel é de sua propriedade, motivo pelo qual, não há que falar em indenização consistente na reconstrução da residência onde o autor morava
”, e por entender que “
não há prova judiciária que esclareça, com segurança, o nexo causal, mas apenas documentos produzidos unilateralmente pelo autor
”, sendo que, “
embora o relatório de fls. 24/26 forneça alguns esclarecimentos sobre os fatos, não é conclusivo a respeito da responsabilidade das partes pelo ocorrido, de modo que ainda paira algum grau de incerteza sobre a quem se deve imputar a responsabilidade pela queda do muro divisório
”, e, assim, “
a dúvida milita em favor do requerido
”, já que “
cabia ao autor ter demonstrado que os danos decorreram de fato imputável apenas ao réu
”, ônus probatório do qual o autor não se desincumbiu. Quanto à indenização pela “
perda dos utensílios domésticos que guarneciam a residência onde o autor morava
”, a r. sentença de improcedência anotou ainda que “
é possível verificar das fotos
(do imóvel)
que não há comprovação de que o autor possuía os itens do orçamento
” (cf. Id. nº 36086480).

A decisão terminativa, porém, foi anulada por esta eg. Corte, que, em 27/05/2020, acolheu arguição de cerceamento de defesa e, assim, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu, determinando “
o retorno dos autos à instância de origem, devendo ser oportunizado à parte autora a produção da prova de seu interesse
” (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 44648982).

Retomado o processamento do feito em Primeiro Grau, o autor requestou designação de “
audiência de instrução, oportunizando às partes o direito de produzir suas provas testemunhais, afim de ser elucidado toda a verdade real dos fatos
” (sic – cf. Id. nº 135598405), e o réu pediu julgamento antecipado da lide, repetindo que não houve cerceamento de defesa do autor, mas apenas indeferimento de produção de prova oral porque, independentemente de seu resultado, “
não será possível deferir um pedido de indenização contra o requerido, por danos causados em bem que tem como proprietário o próprio requerido
” (sic – cf. Id. nº 135598406).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo autor, a saber, os vizinhos Altino Barbosa dos Santos e Lino Dias de Amorim (cf. ata vinculada ao Id. nº 135598408); ambos afirmam, com notável veemência, que a causa do desabamento do muro e alagamento do imóvel onde residia o autor é o aterramento irregular da área realizado pelo réu, e aduzem, com ênfase similar, que as enchentes, que não aconteciam antes do aterramento, ainda ocorrem na região (cf. Ids. nº 135598410 a 135598414).

Pois bem. Sabe-se que a procedência do pedido indenizatório pressupõe demonstração do ato ilícito, do efetivo dano suportado pela parte autora, e do nexo de causalidade entre esses.

Segundo a petição inicial, o ato ilícito gerador de dano indenizável consiste no aterramento irregular do imóvel, consequentemente, no desabamento do muro e alagamento da residência do autor; nas palavras da inicial, o ato ilícito consiste nas “
ações pretéritas
(e)
recentes
” do réu, a saber “
a canalização irregular do córrego
” e “
a colocação de sobrecarga de aterro contra o muro divisório
”; o dano material consiste na “
perda dos bens móveis, incluindo-se eletrodomésticos, que guarneciam a casa
”, e na perda da própria residência, que “
ficou em estado tão deplorável que foi condenada pela Defesa Civil, e, mais tarde, demolida pelo requerido
”, e o dano moral caracterizado pelo “
padecimento, dor ou aflição
(...)
decorrentes da privação
” dos bens e da angústia por ser sido submetida a risco sua “
integridade física e psíquica
” (sic – cf. Ids. nº 36073969 - pág. 7 e 36082496 - pág. 3).

Ocorre que, conquanto a prova oral indique nexo de causalidade entre o alagamento da residência do autor e o aterramento irregular da área por parte do réu/apelante, suplantando, assim, a “
incerteza sobre a quem se deve imputar a responsabilidade pela queda do muro divisório
” antes registrada pela sentença de improcedência anulada pelo Tribunal, permanecem intocadas as conclusões previamente estabelecidas pelo MM. Juiz de que “
assiste razão ao requerido quando afirma que o imóvel é de sua propriedade, motivo pelo qual, não há que falar em indenização consistente na reconstrução da residência onde o autor morava
”, e, quanto à indenização pela “
perda dos utensílios domésticos que guarneciam a residência onde o autor morava
”, de que “
é possível verificar das fotos
(do imóvel)
que não há comprovação de que o autor possuía os itens do orçamento
” (cf. Id. nº 135598385).

De fato, as provas dos autos mostram que a edificação de alvenaria destruída pela ação da água não pertencia ao autor, mas ao réu, e embora não se possa precisar o porquê disso, o réu permita que o autor nela habitasse.

Assim, se a construção severamente danificada pela ação da água e posteriormente demolida pertence ao réu, realmente não pode ele ser condenado a pagar ao autor valores voltados à reconstrução do imóvel, e, pelo mesmo motivo, incabível a responsabilização do réu pelas despesas suportadas pelo autor quando teve que se mudar do imóvel, até porque, ao que tudo indica, a relação entre as partes era uma espécie análoga ao comodato, podendo o réu, na condição de comodante, exigir a desocupação do imóvel a qualquer tempo.

Conforme a declaração vinculada ao Id. nº
36086466 - pág. 6/7, que, embora assinada pelo autor nos idos de 1992, ainda na vigência do contrato de trabalho, deve ser considerada em razão da falta de qualquer documento mais recente ou notícia de superveniente modificação da relação entre as partes quanto ao imóvel, o réu/proprietário poderia requestar “
a desocupação plena do patrimônio no prazo de 30 (trinta) dias, mediante aviso prévio manuscrito pelos proprietários
”, de modo que sua responsabilização pelas despesas suportadas pelo autor quando do alagamento da residência deve ser limitada a um mês de aluguel.

Quanto aos bens móveis e eletrodomésticos que guarneciam a residência, anoto, primeiro, que o MM. Juiz tinha razão
ao pontuar, na sentença de improcedência, que “
não há comprovação de que o autor possuía os itens do orçamento
” (cf. Id. nº 36086480), e que o réu/apelante também tem razão ao afirmar, no apelo, a lista de bens apresentada pelo autor
“
não condiz com quem mora de cortesia, nem mesmo com as imagens acostadas aos autos como elemento de prova
” (sic – cf. Id. nº 135598423 - pág. 9).

As fotografias contidas no CD-ROM juntado às fls. 27 dos autos físicos, correspondente ao Id. nº 36082501 - pág. 2 dos autos digitalizados, realmente mostram “
uma residência bastante simples e humilde, guarnecida de cama velha e alguns colchões já bastante gastos e rasgados
”, onde “
não se vê eletrodomésticos
”, conforme afirmado pelo réu em contestação.

Rigorosamente, não há mínimo elemento de convicção sobre os bens que guarneciam a residência; os documentos apresentados pelo autor são apenas orçamentos de loja especializada, referentes ao preço de compra de bens novos, e não uma listagem dos bens efetivamente existentes e avariados.

Assim, à míngua da demonstração dos bens danificados pelo alagamento da residência, descabe a condenação do réu à indenização pretendida, especialmente se, como no caso, há veemente impugnação aos documentos apresentados pelo autor como prova do dano material alegado.

Todavia, a r. sentença apelada deve ser mantida no tocante à indenização por danos morais, pois, sendo incontroverso que o autor realmente residia no imóvel à época do desabamento do muro e do alagamento da casa, são inegáveis a angústia e o sofrimento suportados pelo autor ao ver seu lar destruído pela avassaladora ação das águas pluviais, e, havendo satisfatória demonstração de que isso ocorreu em razão do aterramento irregular do imóvel mais alto pelo réu, realmente cabível sua condenação à indenização por danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o réu tão somente ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais e ao ressarcimento de R$ 750,00 referente ao gasto suportado pelo autor com um mês de aluguel, afastando das demais condenações.

Considerando a reforma da r. sentença apelada, redistribuo, na proporção de 30% para réu e 70% para o autor, os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que mantenho em 20% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelado, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 31 DE JANEIRO DE 2023:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO DO DIA 07/02/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2° VOGAL (DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E A 1º VOGAL (DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023